Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

2. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.

3. Recurso conhecido e não provido.